Tribunal: TCU
Processo: 041.408/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3403/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.408/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir de Azevedo Dantas (XXX.212.033-XX); Christian Carvalho Ganzert (XXX.285.618-XX); Felipe Alexandre Torres Penedo (XXX.188.278-XX); Luiz Paulo Feijo de Matos (XXX.772.227-XX); Marcos Henrique Teixeira (XXX.681.898-XX); Mauricio Martins Pereira Junior (XXX.584.658-XX); Rafael Tanner Fabri (XXX.780.969-XX); Rogerio Rodrigues Nunes (XXX.925.758-XX); Tatiana Kawazoe Sato (XXX.704.038-XX); Tiago Tadeu Pereira Zampollo (XXX.227.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.